Tribunal: STF
Processo: RE 1095345
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Serventuário da justiça com atividade em cartório extrajudicial. Regime previdenciário. Abono de permanência. Restituição das parcelas pagas. Impossibilidade. ADI nº 2.791/PR. Ausência de modulação dos efeitos. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte consolidou o entendimento de que os serventuários de cartórios extrajudiciais não podem integrar o Regime Próprio de Previdência Social, em razão de não exercerem cargo público efetivo, mas sim prestarem serviço público delegado a particulares (ADI nº 2.791/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    2. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido na ADI nº 2.791/PR, afastou-se, expressamente, contra o voto do Relator, a pretendida modulação de efeitos. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.